Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0751585-83.2020.8.07.0000 Agravante(s) PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e MIRIAN LUZIA DE LIMA Agravado(s) EDUARDO SILVA FREITAS e ISMAEL PAIGNEZ Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravantes, Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME e Mirian luzia de Lima (Id 22751859), para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 22150165), a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Reprisam os agravantes os argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento para o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ressaltando ser pública e notória a situação de dificuldade financeira pela qual estão passando, estando demonstradas as suas condições de hipossuficientes, que os impede de arcar com as despesas do processo. Aduzem que os inúmeros processos manejados em seu desfavor na Justiça e a própria dívida objeto do processo de referência demonstram que se encontram sem condições de estar arcando com o pagamento das custas processuais, em detrimento da continuidade das suas atividades e ainda de quitação dos créditos junto aos credores, sob pena de não ter condições de exercer sua ampla defesa. Requerem, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido o pedido de gratuidade de justiça, catalogada no Id 22150165. Os agravados, espontaneamente, manifestaram-se nos autos (Id 22759859), requerendo seja declarada a deserção do recurso em razão do não recolhimento do respectivo preparo. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressada pelos agravantes em petição de Id 22751859, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 22150165. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conformam os agravantes: (...) Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A agravante pessoa natural Mirian Luzia de Lima não apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o advogado por ela constituído não está autorizado a requerer, em nome dela, a benesse da gratuidade de justiça, consoante procuração catalogada no Id 21968484. A pessoa jurídica Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. não outorgou poderes ao patrono que a defende para requerer em seu nome dita benesse na procuração inserta no Id 21968493. Assinalo, de qualquer modo, não ser mais suficiente, por si só, para conferir o benefício da gratuidade de justiça a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso concreto, saliento uma das agravantes ser pessoa jurídica, de sorte que, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC[10], a presunção legal de insuficiência de recursos, beneplácito das pessoas naturais, não lhes aproveita, cabendo-lhes comprovar necessariamente a dificuldade econômica alegada para viabilizar a concessão do benefícios. Esse entendimento está cristalizado no enunciado 481 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça[11], que condiciona a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica à comprovação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais. Note-se que o atendimento a pressuposto inafastável para o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, qual seja, a demonstração de ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais, nenhuma correlação lógica guarda com a qualidade de executadas nos autos de cumprimento de sentença (processo de origem). Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. As alegações das recorrentes no sentido de que “trouxeram aos autos elementos que corroboram a alegação de que não possuem condições financeiras em arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, em face da má situação financeira em que se encontram” não se sustentam. Verdadeiramente, a penhora realizada no processo em tramitação no juízo de origem em prejuízo das recorrentes não permite considerar carecerem elas de recursos financeiros para arcar com despesas processuais e tampouco guarda mínima correlação com eventual enfrentamento de problemas financeiros. A impugnação apresentada contra o ato de constrição judicial apenas evidencia resistência à satisfação do crédito excutido, mediante o esforço para evitar a medida constritiva sobre alegado bem imóvel por reputá-lo bem de família. Nesse sentido, não tem aptidão para fazer presumir situação de miserabilidade mera alegação de dificuldade financeira, que, aliás, se trata de assertiva não comprovada de plano. Não foram apresentados elementos de informação hábeis à demonstração da cogitada insuficiência de recurso financeiros para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, seja pela recorrente pessoa natural, seja pela igualmente pela pessoa jurídica também agravante. Assinalo o recolhimento de preparo em outro agravo de instrumento interposto pelas mesmas partes há menos de um mês, como demonstrou a parte agravada em contraminuta recursal (Id 21978986, p. 4-5), para realçar a ausência de elementos de convicção hábeis para demonstrar situação de dificuldade financeira para arcar com as despesas do preparo recursal. Ademais, os elementos de prova documental reunidos não corroboram a alegação de as recorrentes carecerem de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, porque elas não demonstraram comprometimento substancial de seus rendimentos com o pagamento do valor do preparo recursal. Ademais, o módico valor do preparo não constitui, por si só, elemento inviabilizador do acesso à jurisdição sem sacrifício financeiro pessoal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhes cabe, afastaram-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. (...) Estão ditos os motivos do indeferimento do benefício. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende aos interesses dos peticionários. Ademais, como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 1.021 do CPC estabelece que, contra “decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Certifique-se a Secretaria da Turma o decurso do prazo assinalado na decisão de Id 22150165. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora